Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719025-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO REIS ALVES MARTINS PACIENTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D. V. A. A., contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que manteve as medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente, S. A. N., nos autos do processo (0702325-19.2020.8.07.0006), ao qual ele responde pela suposta prática do delito de lesão corporal em situação de violência doméstica. O impetrante relata os fatos e afirma, em síntese, que há inépcia na denúncia, pois sequer se sabe o dia das agressões contra a vítima, não havendo testemunha dos fatos. Questiona a validade da palavra da vítima, a qual afirma ter prestado declarações inverídicas e diz que o paciente foi prejudicado em seu direito de defesa. Afirma que, há quase três anos, foram deferidas medidas protetivas, as quais não possuem caráter perpétuo e não há notícia de novos atos praticados pelo paciente, sendo que ele não descumpriu as medidas deferidas. Relata que requereu a revogação das medidas, mas o pleito foi indeferido. Opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados e, na sequência, interpôs recurso sem sentido estrito, o qual não foi conhecido e, assim, a autoridade coatora vem cerceando os direitos de defesa do paciente, em violação a diversos princípios que menciona. Questiona a admissão da oitiva da tia da vítima, ainda que como informante, e discorre sobre o princípio da bagatela. Diz, ainda, que o paciente e a ofendida possuem um filho em comum e o paciente está com seu direito de ir e vir violado, pois não pode buscar e ficar com seu filho, estando com seu direito de pai impedido. Assim, requer, como pedido liminar, a suspensão da ação penal, até julgamento do mérito do presente habeas corpus e o trancamento do processo. No mérito, pretende a concessão da ordem para garantir ao paciente o contraditório e a ampla defesa, declarando-se nulos todos os atos posteriores ao recebimento da denúncia, bem como pleiteia a revogação das medidas protetivas, que as declarações das testemunhas não possam ser usadas em seu desfavor e que seja determinado o recebimento do recurso em sentido estrito e seu envio a este TJDFT, e, ainda, a concessão de justiça gratuita (ID 26499182). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas que foram impostas ao paciente, com a alegação, em síntese, de que ele nunca as descumpriu e não podem se perpetuar, estando a sofrer limitação em sua liberdade de ir e vir, pois não há nenhuma notícia recente de ato por ele praticado. Diz, ainda, que a denúncia é inepta, há ausência de justa causa e o processo deve ser trancado. Questiona a validade da palavra da vítima, menciona o princípio da insignificância e afirma que o paciente está sendo impedido pelo juízo de se defender amplamente e pretende, em liminar, o sobrestamento do feito ou trancamento da ação penal e no mérito, a concessão da ordem para revogação das medidas protetivas, recebimento do recurso em sentido estrito, que as declarações de testemunhas não possam ser usadas em seu desfavor e concessão e justiça gratuita. No entanto, verifica-se que não assiste razão ao impetrante quanto a nenhuma das alegações. Extrai-se dos autos que a ofendida registrou ocorrência policial contra o paciente e requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas em 02/01/2019, consistentes em: a) proibição de aproximação da ofendida, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre esta e o suposto agressor; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, das quais o paciente foi intimado pessoalmente em 19/02/2019. Posteriormente, foi oferecida denúncia, pela contravenção penal de vias de fato e pelo delito de lesão corporal, em situação de violência doméstica, sendo recebida somente em relação ao crime de lesão corporal, em 12/03/2020 (download - p. 134). Confira-se os termos da peça inaugural: 2o Fato No ano de 2017, em dia não especificado, por voltas das 11h, dentro do carro do denunciado, em Sobradinho/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira SIMONE ARAÚJO NUNES, causando-lhe as lesões demonstradas nas fotografias de fl. 16. Nas circunstâncias acima relatadas, o denunciado, movido por sentimento de posse em relação à vítima por ter achado que a ela havia olhado para outro homem, desferiu um soco no rosto da vítima, causando as lesões aparentes das fotos de fl.16. Na ocasião a vítima estava sentada na parte de trás do carro do denunciado e foi agredida enquanto ele dirigia. Extrai-se dos autos que os crimes acima descritos foram cometidos com violência contra a mulher, na forma da lei específica, eis que a vítima e o denunciado conviveram por aproximadamente 10 (dez) anos e tiveram um filho. Insta ressaltar que durante toda a fase investigativa a vítima narrou diversos episódios de violência que perduraram durante a constância do relacionamento e após a separação. O paciente não foi encontrado e foi citado por edital e o prazo foi suspenso, porquanto ele não apareceu nem constituiu advogado. Entretanto, como havia outros processos em desfavor dele, foi determinada nova citação, o que ocorreu pessoalmente e ele afirmou que possuía advogado, que apresentou resposta à acusação em 03/11/2020 e vem defendendo o paciente desde então. Registre-se que a peça acusatória está amparada pelas declarações da ofendida, comunicação de ocorrência policial e demais elementos existentes nos autos, mormente pelas declarações da vítima, estando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria. De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Assim, tem-se que ela deve ser analisada de acordo com os requisitos anteriormente mencionados. Da leitura do trecho específico acima transcrito, observa-se que a exordial narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou a conduta imputada ao paciente. Consoante entendimento doutrinário, a imputação é que deve ser certa e determinada, descrevendo-se a conduta do acusado “de maneira precisa, certa e bem individualizada”, não havendo de se exigir exatos dias e horários dos fatos. Portanto, presentes os requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de inépcia da denúncia, como pretende o impetrante, não havendo nulidade ou ilegalidade da decisão impugnada. A outra situação para a rejeição da denúncia, mencionada pela impetrante é a ausência de justa causa para a ação penal, prevista no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual se traduz em uma condição da ação e somente se considera sua ausência quando inexistir prova da materialidade e de indícios mínimos da autoria, o que não ocorre, de plano, no caso dos autos, consoante fundamentação alhures. Desse modo, a denúncia permitiu que o paciente se defendesse dos atos a ele imputados, não havendo que se cogitar de trancamento do processo. Anote-se que o feito tramitou normalmente e houve audiência, tendo sido encerrada a instrução, sendo que, reafirme-se, o paciente foi defendido em todos os atos processuais, não havendo, portanto, que se cogitar de ausência de defesa, violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, havendo diversas peças e petições rebatidas pelo juízo de piso. Assim, não há ilegalidade ou nulidade patente que possa ser questionada por meio de habeas corpus, sendo que a validade das declarações de testemunha ou informante e demais alegações do paciente foram apreciadas pelo juízo, com oportunidade de impugnação por sua defesa. Registre-se, além do mais, que o juízo de piso apreciou as alegações de nulidade do inquérito policial, prescrição dos delitos, inépcia da denúncia e ausência de justa causa, as quais foram todas afastadas, consoante decisão (download - p. 194-196). No tocante à revogação das medidas protetivas, tem-se que a decisão impugnada, proferida na audiência de14/05/2021, indeferiu o pleito da defesa, com os seguintes fundamentos: “INDEFIRO, ainda, o pedido de revogação das medidas protetivas, uma vez que a vítima, durante seu depoimento nesta assentada, foi enfática ao afirmar que pretende a manutenção das referidas cautelares, por temer eventual tentativa de aproximação ou contato por parte do acusado, situação que poderia colocar em risco à sua integridade física e psicológica”. Assim, em que pese já tenham se passado mais de dois anos da aplicação das medidas, elas ainda se mostram necessárias, a teor do que foi afirmado pela vítima na audiência de instrução, devendo ser levado em conta o encerramento da instrução e a iminência de prolação de sentença. Considere-se, ainda, que o paciente já foi condenado por crimes de dano, de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de responder a outros delitos, o que respalda o temor da vítima. No que concerne aos embargos de declaração opostos contra a decisão impugnada, estes foram rejeitados e o impetrante interpôs recurso em sentido estrito da decisão que os rejeitou, o qual não foi conhecido, porquanto não tem previsão legal, em decisão suficientemente fundamentada. Quanto à alegação de que o paciente estaria limitado em sua liberdade de ir e vir, tem-se que o impetrante não demonstrou que o paciente está impedido de ter contato com seu filho e a escola do infante informou que é ele quem sempre leva e busca a criança (download – p. 78). Em face do exposto, não vislumbro ilegalidade ou nulidade na decisão impugnada, não havendo que se cogitar que o impetrante esteja a sofrer constrangimento ilegal, não havendo razões para autorizar a revogação das medidas protetivas. No tocante ao pleito de concessão de justiça gratuita, registre-se que a teor do disposto no inciso LXXVII do art. 5o da Constituição Federal, a ação de habeas corpus é gratuita, razão pela qual se mostra incabível este pleito. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade de todas as medidas aplicadas. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal proveniente da manutenção das medidas protetivas impostas ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 17:15:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator